Tribunal: TJDFT
Processo: 0728101-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728101-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA XAVIER MARINHO BORGES AGRAVADO: JUSSARA DA ROCHA DIAS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlia Xavier Marinho Borges em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Planaltina, nos autos do PJE n.o 0710538-75.2024.8.07.0005, em que se pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja determinado o desbloqueio das contas bancárias em nome da Agravante, tendo em vista que as quantias bloqueadas seriam decorrentes de verba salarial. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. A Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 242357148 – autos originais): [...] 1) Conforme planilhas juntadas ao ID 240196519, o débito total é de R$ 4.099,15 (R$ 2.343,35, da condenação mais R$ 1.755,80, dos honorários sucumbenciais, ambos acrescidos da multa do art. 523, §1o do CPC). 2) Defiro, assim, o pedido formulado pela parte exequente, com fundamento no artigo 854, do Código de Processo Civil, e com base no convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Banco Central do Brasil. Determino, pois, o bloqueio dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, conforme requisição anexa. (grifei) No caso, em que pese o argumento da Agravante de que a verba bloqueada seria de natureza alimentar, destaco que a eventual penhora no salário deve observância ao disposto no EREsp n.o 1.874.222/DF, em que restou fixada a tese de que: [...] Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (grifei) De igual forma, a jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família: JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833, IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: Acórdãos 118871 e 1380267. 2. Não restou demonstrada, no processo de origem, a lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos, após desconto do INSS e IRRF. O Agravante recebe salário superior à média nacional, pelo que é cabível a constrição sem lhe atingir o mínimo existencial. 3. Deve-se assegurar a efetividade da execução, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor e inutilidade da própria coisa julgada que lhe deu origem. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários no agravo de instrumento. (Acórdão 1780770, 07017473520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0713904-75.2017.8.07.0003) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 28029980. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. F (Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a Agravante anexou documentos que comprovam que o seu salário líquido é de R$ 2.451,88, conforme se observa do seu contracheque (ID 73879157 e 73879152, pág. 5) e que foi determinado o bloqueio total do valor de R$ 4.099,15 (ID 203837058 dos autos originais), fato que implica na necessidade de limitação de eventual bloqueio em suas verbas salariais ao limite de 10% de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF. Portanto, eventual penhora no salário da Executada deverá observar o percentual de 10% (dez por cento) (ID 73879157 - Precedente Acórdão n.o 1780770). Nesse contexto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar: a) o desbloqueio das verbas de caráter salarial da Agravante que superem o limite de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF; e b) que eventuais penhoras no salário da devedora sejam limitadas a 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora